Tribunal: TJDFT
Processo: 0716804-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716804-56.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO RODRIGUES SILVA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Marcelo Rodrigues Silva opõe embargos de declaração contra o despacho desta Relatoria de intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida. Articula que a omissão estaria centrada nos seguintes fatores: (a) “o recurso de apelação interposto pelo ora embargante tem como objeto exclusivo a impugnação da sentença extintiva que, de forma indevida, impôs à parte autora o recolhimento de custas iniciais, sem deferir o pedido de justiça gratuita e sem sequer haver citação da parte ré”; (b) “trata-se de recurso que visa discutir o próprio fato gerador do preparo recursal, o que, segundo entendimento pacífico dos tribunais, dispensa o recolhimento prévio do preparo, sob pena de tornar inócua a própria finalidade recursal”; (c) “o próprio mérito da apelação reside na ilegalidade da exigência de custas”; (d) “ao determinar a intimação para pagamento do preparo recursal em dobro, sem apreciar a excepcionalidade do caso concreto, o despacho incorreu em omissão relevante, pois não levou em conta o contexto jurídico invocado no recurso e o fato de que a ausência de citação inviabiliza a caracterização do fato gerador das custas processuais, conforme art. 290 do CPC e jurisprudência consolidada”; (e) “impõe-se a integração do despacho por meio destes embargos de declaração, para que seja expressamente reconhecida a desnecessidade de recolhimento do preparo recursal, diante da natureza específica do recurso e da inexistência de fato gerador das custas processuais”. Pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado (id 76292232). Sem contrarrazões. É o relato. Recurso admissível (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, artigos 26 e 267). A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016). De passagem, ressalta-se que a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022). Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (contradição) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, a parte apelante não recolheu o preparo recursal e não é beneficiária da assistência judiciária gratuita (pedido indeferido na origem – id 75503498 – e liminar de antecipação da tutela recursal indeferida – Agravo de Instrumento n.o 0717210-80.2025.8.07.0000, id 71435990). Na sequência, esta Relatoria intimou a parte apelante (embargante) para recolhimento em dobro do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Por isso, a parte apelante opõe os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que não cabe exigência de preparo em recurso que visa justamente afastar a imposição de custas processuais em razão de extinção prematura do feito (id 76292232). Pois bem. Indubitavelmente, o preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso. Esta Relatoria agiu em conformidade com o diploma processual ao intimar a embargante para o recolhimento em dobro do preparo (CPC, art. 1.007, § 4o), tendo em vista que não houve o recolhimento regular, tampouco a embargante é beneficiária da justiça gratuita ou formulou pedido nesse sentido. Nesse contexto são dispensados de recolhimento de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal (art. 1.0007, §1o) Desse modo, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela parte embargante, não se observa fundamento legal hábil a isentar o recolhimento de preparo no caso concreto. Nesse sentido colaciono precedente desta Segunda Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a deserção e não conheceu de recurso de apelação anteriormente interposto. 2. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e a interposição de recurso, fora dos casos de isenção legal (listadas no art. 1.007, §1o, e art. 98, §1o, VIII, ambos do CPC), sem seu recolhimento, conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da deserção. 3. É peremptório o prazo legal de 05 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). 4. Deserto o recurso, este não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, caput e §4o, ambos do CPC. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1326534, 0702162-03.2020.8.07.0018, Relator(a): CESAR LOYOLA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 10.03.2021, publicado no DJe: 29.03.2021.) A decisão desta Relatoria explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do colegiado. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" (Código de Processo Civil, art. 1.025). Embargos não acolhidos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator